Tribunal: TJPA
Processo: 0817325-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817325-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDENILSON TREVISAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Edenilson Trevisão contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, este manejado com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário executado judicialmente, originado de multa decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado pela SEMAS/PA. O agravante sustenta que a infração ambiental é anterior a 22/07/2008 e que, por ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e firmado Termo de Compromisso Ambiental (TCA), faria jus à suspensão da exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao PRA e a assinatura de TCA, realizados após a inscrição em dívida ativa, são aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao PRA e a assinatura do TCA somente produzem efeitos suspensivos na esfera administrativa e se realizadas antes da inscrição do débito em dívida ativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.240.122/PR).

O art. 59, §5º, da Lei nº 12.651/2012, não autoriza a desconstituição de crédito tributário já definitivamente constituído e judicializado.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º).

O TCA não possui aptidão para invalidar, suspender ou extinguir o crédito tributário sem ato expresso da autoridade administrativa competente.

O Decreto Estadual nº 1.379/2015 não pode, por sua hierarquia normativa, contrariar a disciplina federal sobre a exigibilidade dos créditos públicos, nos termos dos arts. 24, §1º e §4º, e 146, III, da Constituição Federal.

O art. 151 do CTN não contempla a assinatura posterior de TCA ou adesão tardia ao PRA como causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A tentativa de desconstituição do título executivo fiscal com base em interpretação extensiva de norma ambiental afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Os documentos posteriores à interposição do agravo não configuram fatos supervenientes aptos a modificar o julgamento da lide (CPC, art. 493).

A rejeição dos embargos de declaração confirma a completude e regularidade da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao Programa de Regularização Ambiental e a assinatura de Termo de Compromisso Ambiental somente suspendem a exigibilidade da multa ambiental se anteriores à inscrição do crédito em dívida ativa.

O crédito tributário regularmente inscrito e judicializado permanece exigível, não podendo ser suspenso por ato administrativo posterior sem previsão legal expressa.

O Decreto Estadual não pode alterar a disciplina federal sobre suspensão da exigibilidade de créditos tributários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, §§1º e 4º, 37, caput, e 146, III; Lei nº 12.651/2012, art. 59, §5º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, art. 151; CPC, arts. 1.021, §1º, 1.022, parágrafo único, I, e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.240.122/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Edenilson Trevisão contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão do Juízo da Vara Única de Uruará/PA, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário no bojo da execução fiscal nº 0001219-87.2017.8.14.0066.

A multa objeto da execução decorre do Auto de Infração Ambiental nº 2796, lavrado pela SEMAS/PA em 29/03/2011, imputando ao agravante a supressão de vegetação nativa em Área de Reserva Legal. O crédito, no valor de R$ 272.250,00, foi definitivamente constituído, inscrito em dívida ativa e executado judicialmente.

O agravante sustenta que a infração ambiental teria ocorrido antes de 22/07/2008, marco legal previsto no art. 59 da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), e que, tendo aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e firmado Termo de Compromisso Ambiental (TCA), a exigibilidade do crédito deveria ser suspensa.

A decisão agravada, ao negar provimento ao agravo de instrumento, considerou que a adesão ao PRA e a assinatura do TCA ocorreram posteriormente à inscrição do débito, o que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito já definitivamente constituído e judicializado.

No presente agravo interno, o recorrente insiste nos argumentos anteriormente apresentados, aduzindo, ainda, que o Decreto Estadual nº 1.379/2015 não impõe restrições quanto ao momento da inscrição do débito para fins de suspensão.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia gira em torno da aplicação do art. 59 da Lei nº 12.651/2012, que prevê a suspensão das sanções administrativas decorrentes de infrações cometidas até 22/07/2008, desde que haja adesão ao PRA e cumprimento do termo de compromisso.

Ocorre que o §5º do referido artigo condiciona a suspensão da sanção à assinatura do termo de compromisso e ao cumprimento das obrigações nele estipuladas, mas não autoriza, de forma alguma, a desconstituição de crédito já definitivamente inscrito e judicializado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a adesão ao PRA e o cumprimento do TCA produzem efeitos
no âmbito administrativo
, desde que anteriores à inscrição da multa em dívida ativa (REsp 1.240.122/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2015). Colha-se:

“Ao contrário do alegado, no novo Código Florestal (art. 59) não se encontra a anistia universal e incondicionada pretendida pelo proprietário rural, de maneira a extinguir ou apagar os efeitos dos atos ilícitos praticados anteriormente a 22 de julho de 2008 e a implicar, consequentemente, automática perda superveniente de interesse de agir.

Ao contrário, o art. 59 mostra-se claríssimo no sentido de que a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor. Para tanto, ordena que essa prescrição se realize por meio de procedimento administrativo no âmbito de Programa de Regularização Ambiental PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§3°). Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§5°, grifo acrescentado).
Por ocasião do cumprimento integral das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas), resultado da repristinação ecológica da área e das medidas de mitigação e compensação exigidas, "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente".

Ora, se os autos de infração e multas tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia ampla e irrestrita das violações que lhe deram origem, evidenciaria contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende ou converte o nada jurídico, o que antes era e depois (com a nova lei) deixou de ser. Vale dizer, a regra geral é que os autos de infração lavrados continuam plenamente válidos, intangíveis e blindados, como ato jurídico perfeito que são –
apenas sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC
. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI).

Note-se que, conforme a Lei 12.651/2012, a regularização ambiental (“ambiental”, e não simplesmente “florestal”, o que implica o diálogo das fontes entre o novo Código, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, e as demais leis que regem a proteção do meio ambiente) deve ocorrer na esfera administrativa, denotando inconveniência, para não dizer despropósito, pretender que o Poder Judiciário substitua a autoridade ambiental e passe a verificar, em cada processo, e a acompanhar por anos a fio (no lapso temporal do cumprimento das medidas de repristinamento ecológico, mitigação e compensação) a plena recuperação dos ecossistemas degradados e o cumprimento das obrigações instituídas no PRA. Aí estão providências intrincadas que devem ser técnica e previamente avaliadas e avalizadas, e depois fiscalizadas, pelo órgão ambiental, e não pelo juiz de demanda em curso. Saliente-se, em acréscimo, que no presente caso inexiste comprovação de adesão a tais programas, condição sine qua non para o requerente obter eventuais benefícios previstos na lei, muito embora, como já frisado, isso não seja capaz de mudar o julgamento dos autos.”

(...)

“Em conclusão, mormente nos processos judiciais em curso, a regra geral será a incidência da legislação florestal, de direito material, vigente à época dos fatos. Incidirá sobre a matéria, por conseguinte, o princípio do tempus regit actum, que governará os atos administrativo-ambientais perfeitos, confinada a aplicação do novo regime jurídico, ordinariamente e no atacado, ao futuro, para a frente; tanto mais se o ius superveniens, ao favorecer o interesse individual do particular, acabar por enfraquecer o regime jurídico de tutela do interesse público, dos bens coletivos e das gerações vindouras, conforme o precedente da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, acima transcrito.”
(
grifei
)

Nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, constituindo título executivo extrajudicial apto a fundamentar a execução.

A jurisprudência majoritária também entende que o Termo de Compromisso Ambiental (TCA), previsto no art. 59, §3º, da Lei nº 12.651/2012, tem natureza de título executivo extrajudicial, mas
não possui aptidão para invalidar, suspender ou extinguir automaticamente
o crédito constante da CDA, salvo por ato expresso da autoridade administrativa competente.

Ainda que o Decreto Estadual nº 1.379/2015 disponha que a adesão ao PRA suspende as sanções decorrentes de infrações praticadas até 22/07/2008 (art. 22, parágrafo único), tal norma deve ser interpretada em conformidade com os princípios da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da hierarquia das normas (art. 24, §§1º e 4º, CF), não podendo contrariar a disciplina federal sobre a exigibilidade dos créditos públicos.

Não se pode admitir que norma estadual modifique, por via transversa, o regime jurídico de inexigibilidade de créditos inscritos, cuja disciplina compete privativamente à União, nos termos do art. 146, III, da Constituição Federal.

O agravante não logrou comprovar que o crédito foi cancelado, suspenso ou objeto de anulação na via administrativa (art. 151, VI, do CTN). Ao contrário, os documentos juntados aos autos reforçam que o débito já se encontrava em fase de cobrança judicial quando da assinatura do TCA.

O art. 151 do Código Tributário Nacional enumera taxativamente as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não estando entre elas a mera assinatura de TCA após a constituição do débito, nem a adesão tardia ao PRA, o que afasta o pedido do agravante por falta de amparo legal.

O princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais exigem que a desconstituição do título executivo fiscal ocorra dentro dos limites legais, e não por construção extensiva de norma ambiental que sequer trata da fase judicial do crédito tributário.

Ademais, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. A rejeição dos embargos opostos pelo agravante (decisão nº 16130635) confirma a regularidade e completude da decisão anteriormente proferida.

Os documentos juntados após a interposição do agravo de instrumento não alteram o contexto jurídico da demanda. Nos termos do art. 493 do CPC, somente podem ser considerados fatos supervenientes que sejam capazes de
modificar o julgamento da lide
, o que não se verifica no caso concreto.

O crédito tributário executado permanece válido, líquido, certo e exigível, razão pela qual deve ser mantida a execução fiscal, nos termos dos arts. 783 e 784, XII, do CPC e art. 2º da Lei nº 6.830/1980.

Diante de todo o exposto, não há argumentos novos nem fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão agravada. A decisão monocrática está em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento prevalente nos Tribunais Superiores.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025